Tribunal: TJDFT
Processo: 0745561-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. REJEITADA. MÉRITO. SUSPENSÃO CNH. ESGOTAMENTO DAS VIAS TÍPICAS. PENHORA. APOSENTADORIA. FATO NOVO. APRECIAÇÃO. INVIÁVEL. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A inexistência de vícios no acórdão só pode ser constatada com análise do mérito recursal, não sendo justificativa cabível para o não conhecimento do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Inexiste omissão, pois o acórdão analisou todas as alegações postas e, de forma clara, concluiu que houve o esgotamento das vias típicas para satisfação do débito, o que permite a suspensão da CNH do devedor.
3. A alegação de fato novo e pretensão de reexame da matéria fogem à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.